Tribunal: TJPA
Processo: 0802692-11.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802692-11.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 5
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
E DA
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. ALEGADA CONEXÃO. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. INOCORRÊNCIA.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

No processo de origem, cuida-se de TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE “INAUDITA ALTERA PARTE”, ajuizada por E. S. DE A. PINTO E SERVIÇOS – EPP (TALENTOS DA AMAZÔNIA) em face de WAGNER SABINO DA SILVA E MARIA JOSÉ FERREIRA WANZELLER.

O Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém declarou-se incompetente, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de Tutela Antecipada de urgência em caráter antecedente “inaudita altera parte”, proposta por E. S. DE A. PINTO E SERVIÇOS – EPP (TALENTOS DA AMAZÔNIA) em face de WAGNER SABINO DA SILVA (MC DOURADO) e MARIA JOSÉ FERREIRA WANZELLER, (DJ MEURY).

Ao analisar a inicial, verifico que a presente ação, distribuída em 16/03/2019 a este juízo, possui em comum com a ação nº 0807269-02.2019.8.14.0301, distribuída em 16/02/2019, a qual tramita na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a causa de pedir, o que as tornam conexas, a teor do art. 55, caput, do CPC.

Na presente ação o reclamante postula pela abstenção, por parte dos requeridos, de qualquer menção ao nome do requerente nas redes sociais ou quaisquer veículos de comunicação, sob pena de multa diária por descumprimento.

Já na ação que tramita perante a 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, os reclamantes (aqui requeridos) postulam, dentre outros pedidos, “a concessão de liminar para que a ré se abstenha de ligar para contratantes, produtores musicais, músicos, representantes da mídia (rádios, Tv’s, jornais, revistas, sites especializados), entre outros, dizendo que eles não devem realizar nenhum tipo de negócio com os autores, seja ele monetário ou não, bem como que se abstenha de citar os nomes dos artistas em público, sobretudo, por meio de inverdades e com o claro intuito de atentar contra a boa fama dos mesmos.” Pleiteiam também pela “decretação de nulidade ou, alternativamente, anulabilidade do negócio jurídico firmado em face dos vícios nele existentes”.

Com efeito, verifica-se que, em ambos os processos, a causa de pedir trata acerca de especificidades da relação empresarial firmada entre as partes, possuindo o mesmo cerne jurídico (representação comercial artística e seus consectários), razão pela qual, ao sentir deste juízo, necessitam de análise simultânea.

As ações conexas devem ser reunidas para decisão conjunta, a fim de se evitar decisões discrepantes, reunião essa que far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente, conforme dispõe o CPC nos artigos 55, §1º e 58. Levando em conta a data de distribuição das ações conexas, conforme já mencionado acima, o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém é, claramente, prevento.

Sendo assim, com base nos artigos 55, §1º e 58, ambos do CPC, declino da competência e determino a redistribuição dos presentes autos ao juízo prevento.

Redistribua-se.”.

Já o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém suscitou o presente conflito, nos seguintes termos:

“
Analisando detidamente os autos não vislumbro a ocorrência da conexão, e por via de consequência a prevenção referida na decisão constante no ID 9047152, proferida pelo Juízo da 4ª vara Cível da Capital (juízo de origem), tendo em vista que a AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, eventualmente proposta perante este Juízo e TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE “INAUDITA ALTERA PARTE, proposta perante o Juízo da 4ª Vara Cível de Belém, são autônomas, devendo ser processadas de maneira independente.

No processo em trâmite perante a 5ª Vara Cível (0807269-02.2019.8.14.0301), a matéria discutida versa sobre rescisão do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como indenização por danos morais e materiais decorrente do contrato, enquanto que na presente ação, o reclamante postula pela abstenção, por parte dos requeridos, de qualquer menção difamatória ao nome do requerente nas redes sociais ou quaisquer veículos de comunicação, sendo que supostas condutas poderão gerar danos morais, objeto da ação principal.

Assim, não há que se falar em conexão, eis que as ações possuem causas de pedir e objetos distintos, e ainda que possuam as mesmas partes, denota-se que o pedido e a causa de pedir são completamente distintos, não havendo que se falar em prevenção.

Desta feita, analisando os autos, entendo pela incompetência deste juízo para continuar processando a ação em apreço.

Ante o exposto, suscito conflito negativo de competência, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na forma dos arts. 24, XIII, “d” do Regimento Interno do TJ/PA.”.

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente conflito.

A controvérsia do presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA cinge-se em reconhecer o Juízo competente para processar e julgar a TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE “INAUDITA ALTERA PARTE”, ajuizada por E. S. DE A. PINTO E SERVIÇOS – EPP (TALENTOS DA AMAZÔNIA) em face de WAGNER SABINO DA SILVA E MARIA JOSÉ FERREIRA WANZELLER, tendo em vista eventual conexão com o Processo de nº 0807269-02.2019.8.14.0301.

De acordo com o artigo 55, caput, do Código de Processo Civil, há conexão entre ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Assim dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Com efeito, o instituto da conexão objetiva a reunião de processos com identidade de pedido ou de causa de pedir, evitando-se, por conseguinte, decisões contraditórias e conflitantes. Para isso, não se exige a perfeita identidade, mas a existência de liame entre as demandas que recomende a prolação de decisões unificadas.

A propósito, em sede doutrinária, assim leciona Fredie Didier Jr:

"Conexão é uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais. A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo.

Trata-se de conceito jurídico-positivo: cabe ao direito positivo estabelecer qual o tipo de vínculo considerado como relevante e quais são os seus efeitos jurídicos. Não há um conceito universal (jurídico-fundamental) de conexão.

(...)

O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC: "Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir.

Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3º, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC.

O § 3º do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso, mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular, do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55. Problema resolvido." (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 258 e 260).”.

Contudo, cabe salientar que, nos termos do § 1º do art. 55 do CPC, "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado". Nessa senda, também dispõe o Verbete Sumular n. 235 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

A respeito, há que se ressaltar que o art. 286, II, do CPC prevê a distribuição por dependência ao processo conexo anteriormente ajuizado, desde que o feito que gerou a prevenção não tenha sido sentenciado.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. UM DOS PROCESSOS JÁ JULGADO. SÚMULA 235 DO STJ. APLICAÇÃO. I - A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, conforme preceitua art. 55, § 1º, do CPC, e o enunciado da Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça. II - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.044168-9/002, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - PROCESSO JÁ JULGADO. 1. Julgada uma das ações conexas, não há que se falar na obrigatoriedade da reunião dos processos, no sentido de evitarem-se decisões conflitantes pelo mesmo Juízo, ante a perda do seu efeito prático. 2. Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 235, entendeu que: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.16.052668-7/000, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2016, publicação da súmula em 26/10/2016)

Assim, por já ter sido sentenciado o feito de nº 0807269-02.2019.8.14.0301, não há que se falar da prevenção do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a ação em comento.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito o
Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 04/06/2024